Tribunal: TJBA
Processo: 8121405-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121405-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA BORGES FRANCA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO SANTANA NOVAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, em razão da ausência de dialeticidade, porquanto não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou procedente ação monitória movida pelo Banco Bradesco S.A. e improcedente a reconvenção formulada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença deve ser mantida, diante da repetição de argumentos genéricos e já deduzidos na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de atacar de forma específica os fundamentos da decisão impugnada, nos termos dos arts. 1.010, II e III, do CPC.

4. A apelação interposta limitou-se a reiterar os mesmos argumentos genéricos já lançados na peça de defesa, sem rebater de forma concreta os fundamentos adotados na sentença, tais como a suficiência documental da prova da dívida e a desnecessidade de prova pericial.

5. A ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença atrai o reconhecimento da inépcia recursal, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios.

6. O agravo interno reitera os mesmos fundamentos da apelação inadmitida, sem apresentar qualquer elemento novo ou argumento que desconstitua a decisão agravada.

7. A interposição de recursos sem observância dos pressupostos de admissibilidade processual compromete a racionalidade do sistema recursal e pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., j. 11.12.2001.
TJ-SP, Apelação Cível 1088184-03.2023.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 17.07.2024.
TJ-BA, Apelação 0000367-59.2006.805.0079, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 16.10.2013.

Visto, relatado e discutido este agravo interno nos autos de n.
8121405-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante CELIA BORGES FRANCA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em negar provimento ao presente agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .